Tribunal: TJBA
Processo: 8072387-22.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8072387-22.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: DANIELLE LIMA DE PAULA Advogado(s): DANIELLE LIMA DE PAULA IMPETRADO: SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. LOTAÇÃO DE CANDIDATO EM MUNICÍPIO DIVERSO DA PREFERÊNCIA INFORMADA. OBSERVÂNCIA ÀS REGRAS EDITALÍCIAS. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de Segurança impetrado por candidata aprovada em concurso público (Edital SAEB/SEC nº 03/2022), objetivando a revisão do ato administrativo que a designou para o município de Itamarati/Ibirapitanga, pleiteando sua lotação em Cairu-Anexo Boipeba, município de sua preferência, sob alegação de direito líquido e certo violado pela Administração Pública ao não respeitar a ordem de classificação e a indicação feita no momento da convocação. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se há direito líquido e certo do candidato aprovado em concurso público ser lotado, obrigatoriamente, no município de sua preferência informada na convocação, mesmo quando o edital condiciona essa escolha à necessidade administrativa e à existência de vaga no local indicado. III. RAZÕES DE DECIDIR O edital do concurso (SAEB/03/2022) prevê expressamente que a lotação dos candidatos respeitará a ordem de classificação e a necessidade da Administração, sendo condicionada à existência de vagas no momento da convocação. No momento da convocação da impetrante, não havia vaga disponível no município de Cairu/Boipeba para o cargo de Professor de Filosofia, estando disponíveis duas vagas no município de Ibirapitanga, para o qual foi designada, em respeito à sua classificação. A posterior retificação do quadro de vagas por meio da Portaria nº 12092324/2024 não gera direito subjetivo à alteração da lotação previamente realizada, pois o critério temporal da disponibilidade no momento da convocação é determinante, conforme o edital. A Administração atuou de acordo com os princípios da legalidade, conveniência e oportunidade, inexistindo ilegalidade ou abuso de poder que enseje a concessão da segurança. A jurisprudência do STJ e desta Seção é pacífica no sentido de que o candidato não possui direito líquido e certo à lotação em localidade específica, se a vaga não estiver disponível no momento da convocação e o edital subordinar a escolha à conveniência administrativa. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: O candidato aprovado em concurso público não possui direito líquido e certo à lotação no município de sua preferência quando o edital condiciona tal escolha à existência de vaga no momento da convocação e à necessidade administrativa. A retificação posterior do quadro de vagas não obriga a Administração à alteração de lotação já realizada conforme critérios editalícios e dentro da discricionariedade administrativa. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 25. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no RMS 67636/SC, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 21.02.2022, DJe 15.03.2022; TJBA, MS nº 8052497-34.2023.8.05.0000, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, j. 13.05.2021, pub. 24.05.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança de n. 8072387-22.2024.8.05.0000, impetrante DANIELLE LIMA DE PAULA e impetrado SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto da Relatora. I